Tribunal: TCU
Processo: 012.842/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas das empresas recorrentes, condenou-as ao pagamento do débito e aplicou-lhes multa, em razão de sobrepreço/superfaturamento na obra de dragagem do Porto de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, pelas empresas Chec Dredging e CO Ltda., DTA Engenharia Ltda., EIT - Empresa Industrial Técnica S/A e Equipav S/A Pavimentação, Engenharia e Comércio (peça 269), contra o Acórdão 1481/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1481/2021-TCU-Plenário ; 9.1.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas empresas que integram o Consórcio Draga Brasil, Chec Dredging Co. Ltd., DTA Engenharia Ltda, EIT Empresa Industrial Técnica S/A e Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura e à Procuradoria da República no Distrito Federal; e 9.3. arquivar o processo.